Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-28.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008668-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN ANTONIO VON BORROWSKY - CPF: 042.006.071-58 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 047.113.061-37 (RECORRIDO), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIBERDADE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MOTIVADA QUANTO À INOCORRÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS ROBUSTOS E APTOS A AFASTAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ NATURAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

No caso, transcorridos mais de 02 (dois) meses da liberdade provisória dos acusados, não se pode afirmar que esteja presente o
periculum libertatis
ao argumento da garantida da ordem pública, apenas com base na quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos antecedentes criminais, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Ademais, não consta nos autos,
informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 1000448-32.2021.8.11.0100, que revogou as prisões preventivas de
Luan Antônio Von Borrowsky
e
Lucas Francisco de Oliveira
, concedendo liberdade provisória a ambos, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 87721452).

Irresignado, o
Parquet
, tem por objetivo a segregação cautelar expedindo-se imediatamente o mandado de prisão dos acusados. (Id 87721457).

Salienta que, no presente caso, encontra-se presente a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a “
a natureza, quantidade e circunstâncias em que os recorridos foram flagrados, demonstram a gravidade concreta do delito, uma vez que tinham em depósito 16 (dezesseis) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína”
, bem com
“os recorridos Luan Antônio Von Borrowsky e Lucas Francisco de Oliveira são useiros e vezeiros na prática criminosa, possuem inúmeros processos, findos e em andamento, sobre os mais diversos delitos, inclusive tráfico de drogas, conforme as folhas de antecedentes criminais.(sic. Id. 87721457)”

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando pelo não provimento do recuso em epigrafe, mantendo a r. decisão (Id. 87721474).

Em juízo de retratação, a magistrado singular manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id. 87721463).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos, ante a presença dos requisitos previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 93241989):

“Sumário: recurso em sentido estrito – crimes tipificados pelos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 – prisão em flagrante delito – concessão de liberdade provisória pelo juízo a quo em audiência de custódia – aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Inconformismo d o Ministério Público Estadual – existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria – necessidade de resguardar e garantir a ordem pública – quantidade razoável de entorpecentes apreendidos na residência dos flagranteados – recorridos com extensa ficha criminal – razão assiste ao recorrente – indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes – elevada periculosidade dos flagranteados – crime altamente gravoso à sociedade – necessidade de reforma da decisão para restabelecer o decreto prisional – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 1000448-32.2021.8.11.0100, que revogou as prisões preventivas de
Luan Antônio Von Borrowsky
e
Lucas Francisco de Oliveira
, concedendo liberdade provisória a ambos, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 87721452).

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada como instrumento de punição antecipada, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem a prisão cautelar.

A magistrada singular em sua decisão, assim consignou (Id. 87721452):

“(...)
“Vistos.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de LUAN ANTÔNIO VON BORROWSKY e LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, pela suposta prática dos delitos previstos no arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O Boletim de Ocorrências narrou:

“Após denuncias que dois indivíduos em atitudes suspeitas estariam entrando nos estabelecimentos comercias da cidade, deslocamos ate avenida dos pioneiros próxima a loja martinelo e abordamos dois indivíduos com as caraterísticas qual no foi passada, que durante abordagem ambos demonstraram nervosismo e não apresentaram documentos pessoais, posteriormente em entrevistas relataram que chegaram à cidade aproximadamente 30 dias e estavam residindo em uma residência no bairro no nosso lar , deslocamos para o bairro e identificamos a referida residência no qual residiam dois indivíduos conhecidos por praticadas de outros crimes aqui na cidade, após indagar os mesmos eles relataram que João e Lucas teriam realmente ficado por alguns dias em sua residência, porém teriam tomado rumo ignorado, ao perguntar sobres os documentos dos mesmos estes disseram não ter conhecimento e autorizaram a GUPM a fazer a revista na residência, após devida autorização (filmada) adentramos a residência e em revista minuciosa foram encontrados dentro da residência do Lucas e Luan 16 papelotes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, então foi dado a voz de prisão aos meliantes, que foi algemado e conduzido a viatura policial, contudo não estava sendo possível fazer checagem dos primeiros indivíduos abordados , no entanto quando perceberam que seus comparsas estariam sendo detidos por trafico de entorpecentes os dois suspeitos confessaram ter rompido a tornozeleira eletrônica e deslocado para essa cidade de Brasnorte com fins de se esconder da Justiça, relataram ainda que foram presos por crimes, praticados na cidade Várzea Grande o outro na cidade de Juína.”

O Parquet Ministerial sugeriu a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva.

A defesa manifestou-se pela liberdade provisória dos flagrados.

É o sucinto relato. Decido.

HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Quanto à prisão em flagrante, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade na prisão dos conduzidos, já que foram observados os requisitos legais e constitucionais exigidos à espécie (artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 5º, LXI, e LXIV, da Constituição Federal).

A prisão em flagrante se deu porque os indiciados foram presos enquanto cometiam a infração penal, já que se trata de crime permanente (art. 302, I, CPP).

Constam do presente auto de prisão em flagrante termos de depoimentos e declarações, notas de ciência das garantias constitucionais, termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios, notas de culpa, auto de constatação preliminar, requisição de exame de corpo delito e respectivos laudos.

Desta forma,
HOMOLOGO
o flagrante, eis que hígido.

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, do Código de Processo Penal). Assim, a regra seria a liberdade provisória do indiciado.

A
necessidade
de aplicação de medida cautelar no processo penal é consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282, e 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria
– fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há
perigo na liberdade plena e irrestrita do indiciado
– periculum in libertatis.

No caso em análise, a materialidade extrai-se do auto de constatação preliminar da droga (ID. 55017922)

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, exsurgem-se a partir dos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase inquisitorial, os quais sugerem que os flagrados tinham em guarda a substância entorpecente (IDs. 55017919 e 55017920).

Presentes, portanto, prova de materialidade e autoria delitiva, pelos flagrados.

Não obstante, deve-se analisar a adequação e proporcionalidade em sentido estrito da medida a ser aplicada.

In casu, não se vislumbra proporcionalidade na decretação da privação total de liberdade dos indiciados. Isso porque o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e não há nada nos autos, ou na forma como o delito foi praticado, que indique que somente a prisão impedirá o cometimento de novos crimes, ou somente a prisão garantirá produção livre de provas.

Além disso, manter a custódia dos indiciados, neste momento, mostra-se desproporcional, considerando o contexto social envolvido, as circunstâncias que assolam todo o País, as peculiaridades do caso em apreço, e ainda, a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

Deve-se sopesar, então, o custo-benefício da medida cautelar aplicada a fim de que não haja nem excesso, nem infraproteção, sob pena de em ambos os casos (proibição do excesso e proibição da infraproteção), estar-se afrontando diretamente a proporcionalidade.

Assim,
entendo suficientes a aplicação de algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319,
quais sejam: proibição de ausentar-se da Comarca de Brasnorte sem prévia comunicação ao Juízo; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Considerando o exposto,
concedo aos indiciados
LUAN ANTÔNIO VON BORROWSKY e LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA
o benefício da liberdade provisória
. Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) – Intimem-se os indiciados da presente decisão, bem como das medidas cautelares aplicadas (proibição de ausentar-se da Comarca de Brasnorte sem prévia comunicação ao Juízo; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga) ; b) –
Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA em favor dos indiciados,

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS
; c) Consigne-se que
DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR OS INDICIADOS ACERCA DE SEUS ENDEREÇOS, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS; d) Promova-se o lançamento no sistema pertinente do CNJ.

Quantos às alegações de agressão, feitas por Lucas e Luan, encaminhe-se à Corregedoria da Polícia Militar, para que promova o que julgar pertinente.

Sirva a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

Diligências necessárias.

Por fim, ante a nomeação do Dr. Flávio Silva da Cunha, OAB 25215-MT, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo honorários advocatícios em seu favor, em 1,5 URH, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição de certidão para cobrança. Anote­-se no relatório de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. Sirva­-se a presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada). ”
(...)”

Nota-se da leitura acima que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, contudo, não constatou os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, afeta de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A ausência de indicativos sérios no sentido de que a liberdade dos recorridos representa risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, denota o acerto do
decisum
que substituiu a prisão preventiva por cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

In casu
, entendo que deve ser prestigiado o princípio da confiança no juiz que preside a causa, quem, próximo aos fatos, esteve diante de melhores condições de valorar a necessidade da medida à luz do postulado da necessidade e proporcionalidade.

Há de se ressaltar, ainda, que a prisão cautelar ostenta índole
rebus sic standibus,
o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode vir a revogá-la ou decretá-la novamente, se verificados novos motivos e fundamentos.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a r. decisão da magistrada singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021